Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 E 1.170 DO STF. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, com base no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. A controvérsia surge no âmbito de execução de título judicial fundada em mandado de segurança coletivo, na qual se discutia a possibilidade de expedição de requisitório complementar, com aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, conforme precedentes firmados pelo STF nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral. O agravante sustenta necessidade de reapreciação colegiada e suposta violação à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a aplicação dos Temas 810 e 1.170 do STF pode ser proferida monocraticamente, em substituição a decisão anterior do relator originário; e (ii) estabelecer se a aplicação do IPCA-e, com base nos referidos precedentes, viola a coisa julgada formada em fase anterior da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação dos Temas n. 810 e n. 1.170 do STF possui caráter vinculante, conforme determina o art. 927, inciso III, do CPC, sendo dever do julgador, inclusive monocraticamente, adequar a decisão anterior à jurisprudência consolidada, sem que isso configure vício de competência ou necessidade de reapreciação colegiada obrigatória.
4. O STF, ao julgar o Tema n. 1.170, assentou que a substituição do índice de atualização monetária (da TR para o IPCA-e) não implica ofensa à coisa julgada, mesmo que haja previsão diversa no título executivo judicial.
5. A decisão monocrática impugnada apenas substitui decisão monocrática anterior, incompatível com a jurisprudência dominante, observando os princípios da celeridade e economia processual.
6. A determinação de novos cálculos aplica-se exclusivamente aos valores ainda não pagos, não incidindo sobre quantias já quitadas e cujas obrigações foram extintas, conforme delimitado pelo próprio STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido.